Tribunal: TJSP
Processo: 0007506-10.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - É lícito ao magistrado solicitar a confecção de exame criminológico para melhor formar seu convencimento, antes de decidir acerca de benefícios da execução – Súmula Vinculante no 26 e Súmula no 439 do STJ - Exame criminológico necessário – Decisão do Juízo de origem correta e fundamentada - Recurso desprovido.